Tribunal: STF
Processo: HC 180993
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Santo André/SP, no processo nº 0048784-15.2011.8.26.0554, condenou o paciente a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, do Código Penal.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo de execução nº 0007139-16.2019.8.26.0041, deixou de acolher pedido de progressão para o regime aberto, determinando realização de exame criminológico. Destacou imperiosa a providência considerados os contornos do delito, no que mantida a vítima amarrada e sob ameaças, com emprego de arma de fogo. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.613/SP. O Relator inadmitiu-o. De ofício, deferiu a ordem, para determinar ao Juízo de Execução que, afastada a fundamentação veiculada acerca da necessidade do exame criminológico, verificasse a possibilidade de progressão a regime mais brando. 
    O impetrante sustenta inobservada, pelo Juízo, a decisão mediante a qual, no Superior Tribunal de Justiça, deferida a ordem. Afirma atendidos os requisitos necessários à progressão ao regime aberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a progressão ao regime aberto. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal, realizada em 1º de abril de 2020, revelou que o Juízo, em 10 de fevereiro de 2020, deferiu a progressão para o aberto.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a progressão do paciente para o regime aberto, deferida, pelo Juízo, em 10 de fevereiro de 2020, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator